Tribunal: STF
Processo: RE 1285901
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



     



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. EDITAL DA/DRESA SD-B Nº 01/2017. LIMITE ETÁRIO. IDADE MÍNIMA. DIREITO NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 



    1. No caso dos autos, o autor objetiva autorização para concorrer ao cargo de Soldado de 1ª Classe - QPBM/CBM (Bombeiro Militar), Edital DA/DRESA nº SD-B 01/2017.



    2. Conforme se extrai do Edital do certame, o cargo pretendido pelo autor exige idade mínima de 18 anos, a ser verificada quando do último dia para inscrição no concurso.



    3. Na espécie, não vislumbrada ilegalidade na condução do concurso público a ensejar o reconhecimento do direito pleiteado pelo autor, uma vez que o indeferimento da inscrição observou previsão expressa existente no Edital.



    4. Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos.



    RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME.”



     



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 37, I, 42, § 1º e 142, 3º, X, da CF. Sustenta que “a participação do recorrente no concurso público objeto da lide fora definida por liminar deferida nos autos do processo 9053533- 57.2017.8.21.0001, eis que contava com 17 anos e 9 meses e estava devidamente emancipado à época da inscrição, entendendo o r. magistrado não existir óbices legais à inscrição no certame”.  Alega que, “e por se tratar de ingresso para a carreira militar estadual, a exigência do requisito legal “LIMITES DE IDADE” está expressa no inciso X, § 3º do art. 142 da CF, que determina a obrigatoriedade em lei específica, sendo, portanto, imprescindível que conste na lei a idade mínima e máxima, para então o edital exigir as limitações”. 



    O recurso é inadmissível, uma vez que o acórdão recorrido se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. No julgamento do RE 678.112, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, após reconhecer a repercussão geral da matéria, esta Corte reafirmou a jurisprudência de que “o estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”. 



    Ainda: “é razoável a exigência de idade mínima de dezoito anos para a investidura em cargo público, uma vez que a própria Constituição Federal proíbe expressamente o exercício de qualquer trabalho a menores de dezoito anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (art. 7º, XXXIII, da Carta)” (RE 425.760-AgR, julgado sob minha relatoria). 



    E mais: acerca da alegação de que o recorrente “estava devidamente emancipado à época da inscrição”, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame dos fatos e do material probatório contantes dos autos, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário (Súmula 279/STF). Nessa linha, veja-se o ARE 961.433, Relª. Minª. Cármen Lúcia, assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AUXILIAR DE BIBLIOTECA. EMANCIPAÇÃO. IDADE MÍNIMA. JUSTIFICAÇÃO DA EXIGÊNCIA LEGAL PARA EXERCÍCIO DA ATRIBUIÇÃO DO CARGO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS DE EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se. 



     



          Brasília, 21 de setembro de 2020.



     



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator